Tribunal: STF
Processo: ARE 1431512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM SAÚDE ENFERMEIRA ASSISTENCIAL PLANTONISTA DA GERÊNCIA REGIONAL VII. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. a questão controversa submetida ao conhecimento deste colegiado versa sobre o direito, ou não, de nomeação e posse da apelante para o cargo de Analista em Saúde/Enfermeira Assistencial Plantonista da Gerência Regional VII, após aprovação em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital, em razão de contratações temporárias para o cargo durante a vigência do certame. 2. Consta dos autos que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco realizou concurso público para provimento de cargos de Analistas Enfermeiros, por meio da Portaria SAD/SES nº 87/2014 (ID 9991478), prevendo 35 (trinta e cinco) vagas de ampla concorrência e 1 (uma) vaga para “pessoa com deficiência” para o cargo de Analista em Saúde/Enfermeiro Assistencial Plantonista para as Unidades de Saúde da VII GERES, com vigência até 29/12/2018. 3. No caso em tela, a candidata, ora apelante, foi aprovada para o cargo na 57ª (quinquagésima sétima) colocação (ID 9991490), e interpôs a ação de origem objetivando sua nomeação e posse em função das contratações temporárias realizadas pela Edilidade durante a vigência do concurso. 4. Em matéria de concurso público, é assente o posicionamento no STJ de que os candidatos aprovados fora das vagas oferecidas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, enquanto que aqueles aprovados e classificados dentro das vagas ofertadas dentro do número de vagas ofertadas no instrumento convocatório possuem direito público subjetivo à nomeação, tendo a administração pública, neste último caso, discricionariedade em praticar, dentro do prazo de validade, o referido ato, respeitada a ordem classificatória. 5. O Egrégio STJ entende que apenas haverá a preterição caso reste comprovado que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas e ocorra a abertura de certame para o preenchimento das vagas efetivas. 6. A apelante foi aprovada na 57ª colocação (ID 9991490) para o certame que previa 36 (trinta e seis) vagas no total (ID 9991478) para o cargo de Analista em Saúde Enfermeira Assistencial Plantonista da Gerência Regional VII. 7. As contratações temporárias relatadas não demonstram qualquer preterição da recorrente, conforme jurisprudência do STJ já colacionada. 8. A apelante ainda argumentou que o Estado nomeou 9 aprovados que lhe precediam na ordem de classificação, mas 4 deles não tomaram posse. Nesse contexto, haveria espaço para se admitir o direito à nomeação, pois o Estado demonstrou a necessidade e a capacidade de absorver nove enfermeiros e deveria nomear os quatro concursados que se seguiam na ordem de classificação. 9. Entretanto, o ato de nomeação foi publicado no último dia do prazo de validade do concurso, de modo que, quando se atestou a não investidura dos quatro nomeados, o Estado não mais poderia nomear os seguintes na ordem de classificação, pois o concurso havia expirado. 10. Assim, não restando comprovada a ocorrência de preterição da candidata aprovada em concurso público por servidores contratados temporariamente, não há direito subjetivo à nomeação. 11. Recurso de apelação improvido. 12. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente